Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM MAIS DE 4 ANOS DE USO E 90.000KMS RODADOS. VÍCIO APARENTE OBSERVADO DESDE A VISTORIA INICIAL. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento cumulada com indenização por dano moral. Narrou que adquiriu o veículo Chevrolet Prisma, ano/modelo 2018/2018 (ID 48825120) em 27/9/2022, cujo contrato foi assinado de forma on-line. Informou que havia sido realizada visita pessoal ao veículo no mesmo dia, antes da assinatura do contrato, ocasião em que observou que o carro apresentou alerta da luz de injeção, além de avarias no porta-malas. O vendedor se comprometeu a entregar o bem com as devidas correções, o que não ocorreu. O carro foi adquirido por R$ 55.500,00, tendo o autor realizado o pagamento de entrada no valor de R$ 26.000,00 e o restante foi pago por meio de financiamento em 48 parcelas de R$ 1.026,00. O veículo foi entregue ao demandante em 29/9/2022. Informou que efetuou viagem em 1o/10/2022 para Alexânia, ocasião em que o veículo voltou a acender a luz de ignição e o ar-condicionado funcionou de forma intermitente. A partir de então o carro apresentou inúmeros defeitos, sendo que foram agendadas datas para o conserto do bem, as quais foram reagendadas e por fim não cumpridas. Acrescentou que levou o veículo para avaliação, sendo que o mecânico informou que o automóvel apresentava danos relativos a uma possível colisão na lateral direita e frontal, comprometendo sua estrutura. Esclareceu que o veículo foi adquirido por intermédio de um amigo da igreja e que, ao buscar a loja que aparece no contrato de financiamento, descobriu que a citada pessoa não trabalha no local, sendo que o gerente do estabelecimento disse que desconhecia a pessoa e que apenas fizeram um favor a um terceiro, desconhecido do autor. Diante do impasse, o demandante ajuizou a presente ação judicial, buscando a reparação de danos materiais no valor de R$ 10.223,90 e danos morais na quantia de R$ 3.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48825254). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48825259 e 48825260).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos vícios apresentados pelo veículo e na responsabilidade dos requeridos em relação aos problemas apresentados pelo automóvel após a compra do bem pelo recorrente.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que agiu de boa-fé, sendo que, apesar de ter identificado problemas iniciais no veículo (luz da ignição acesa e avarias no porta-malas), acreditou na palavra do vendedor, que informou que iria fazer os consertos antes de entregar o veículo. Aduziu que foi omitida a informação de que o veículo havia sido batido, tal como constou no laudo cautelar, informação negada pelo vendedor, o que veio a desencadear uma série de problemas no automóvel. Afirmou que é responsabilidade do vendedor advertir o consumidor acerca de tais ocorrências, sob pela de violação aos deveres de lealdade e boa-fé que regem as relações de consumo. Citou jurisprudências e requereu a total procedência da ação, com a fixação do dano material e moral, tal qual contido na inicial.
6. O cerne da controvérsia cinge-se na existência de vícios ocultos no veículo, que atraiam a responsabilidade civil das recorridas. O vício redibitório se caracteriza por defeito oculto na coisa, que a torna imprópria ao uso ao qual se destina. No presente caso, o autor informou na inicial que foi apresentado ao veículo por intermédio de um colega da igreja, que lhe informou que o veículo em questão “foi pego barato”, oferecendo-o pelo valor de R$ 55.000,00. Acrescentou que no dia 27/9/2022 foi realizada visita ao carro, ocasião em que identificou que o carro apresentou alerta da luz de injeção e avarias no porta-malas, mas que o suposto vendedor informou que entregaria o veículo com as devidas correções, o que não ocorreu. Na mesma data, confiando na palavra do vendedor, o autor assinou o contrato de compra e venda, de forma on-line.
7. Os fatos narrados não tipificam a existência de vício oculto, conquanto o consumidor tinha ciência que o carro estava sendo negociado por um valor abaixo de mercado e possuía sinais visíveis de desgastes observados no dia em que conheceu o veículo pessoalmente e optou por, ainda assim, assinar contrato on-line na mesma data. A tabela de gastos anexada à inicial demonstra a troca de diversos itens de desgaste de uso do veículo, que já possuía 90.000kms rodados. Além dos vícios já visualizados pelo próprio autor quando conheceu o veículo, os demais dispêndios apontados seriam de fácil verificação se tivesse se acautelado, levando o veículo para avaliação por profissional mecânico, para que pudessem ser detectados.
8. A boa-fé que rege as relações de consumo não dispensa as cautelas esperadas do consumidor, que deve providenciar exame criterioso do bem para avaliar os riscos do negócio, especialmente quando o veículo é negociado por valor atraente e já apresentava defeitos visíveis quando da avaliação leiga feita pelo próprio comprador. No presente caso, o autor não demonstrou a existência de vício oculto no veículo, cujo ônus da prova lhe cabia, conforme art. 373 do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.